Tribunal: TJSP
Processo: 1097633-63.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Execução de honorários. Inventário não concluído; partilha não realizada. Ausência de requisitos de liquidez e certeza do título (contrato), pois revogada a procuração no curso da prestação dos serviços. Necessidade de arbitramento dos serviços prestados. Apelo improvido.